Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-64.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. PERMUTA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À CIÊNCIA DE AÇÕES TENDO O IMÓVEL COMO OBJETO. DOLO NÃO CARACTERIZADO. VALIDADE DO AJUSTE. PRINCÍPIOS. AUTONOMIA DE VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5%. CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA

1- No que toca ao ponto levantado nas razão de apelação do autor atinente à existência do direito de preferência do inquilino que estava no imóvel permutado, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, questão preliminar ao mérito, tendo em vista que a alegação não foi apresentada na origem, consoante se afere dos termos em que fora editada a inicial e demais peças, o que impede sua análise, sob pena de incorrer em supressão de instância (CPC, arts. 141, 336, 1.013 §1o, 1.014), devendo o recurso não ser conhecido.
2 - O conteúdo da relação obrigacional é pautado pela vontade e integrado pela boa-fé, resguardando o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes, na dicção do art. 422 do Código Civil.
3 - Na espécie, o autor afirma a existência de nulidade do contrato de permuta de imóveis, sob a alegação de que houve dolo da parte contrária, omitindo peculiaridades do imóvel negociado que, se conhecidas, impediriam o negócio, tendo com principal óbice a existência de ação judicial vindicando o imóvel.
3.1 Não obstante, a parte ré apresentou certidão regular da matricula do imóvel e inexistência de ônus. O autor não comprovou que a vendedora tinha ciência de qualquer ação envolvendo o imóvel, assim como não demonstrou, de fato, qualquer impedimento para a transferência do bem.
4 - Evocado vício de consentimento capaz de ensejar a anulação do negócio jurídico entabulado, não se desincumbiu a parte recorrente de demonstrá-lo, não se verificando presentes os requisitos necessários para a configuração de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, dispostos nos arts. 138 a 157 do CC, devendo-se ressaltar que o mero arrependimento não serve para o fim em questão.
5 – Reconvenção. Valor fixado a título de lucros cessantes, 0,5% do valor do imóvel, compatível com a jurisprudência dominante, assim como não houve impugnação anterior do percentual indicado, ocorrendo a preclusão.
6 – Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, improvida. Sentença mantida.